Tribunal: TJBA
Processo: 0415432-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0415432-59.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ADELAIDE PEZZOLO CABRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO CARACAS DE CASTRO, ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DOS SEGURADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS CONSUMIDORES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES MÉDICOS ESSENCIAIS EM CONTEXTO DE SUSPEITA DE ENFERMIDADE GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA FIXADA PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA TUTELA. LIMITAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
ADELAIDE PEZZOLO CABRAL e outros
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriormente pactuadas, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora Adelaide Pezzolo Cabral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência, diante da ausência de comprovação de notificação prévia eficaz, bem como a configuração de dano moral e a adequação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige, além do atraso superior a 60 dias, a comprovação de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.
4 – No caso em exame, a operadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da notificação, inexistindo prova de ciência inequívoca dos consumidores acerca do débito e da possibilidade de cancelamento. A ausência de notificação válida compromete a constituição regular em mora e torna ilegítima a rescisão unilateral do contrato.

5 – A negativa de cobertura de exames essenciais, em contexto de suspeita de enfermidade grave, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.
6 – As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo legítima sua manutenção quando fixadas de forma moderada, com limitação do valor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7 – Mantém-se a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde e a condenação indenizatória, porquanto em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
8 – Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0415432-59.2012.8.05.0001, em que figura como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
e como apelados
ADELAIDE PEZZOLO CABRAL e outros
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.